Tribunal: STF
Processo: Rcl 81013
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.143 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela FUNDAÇÃO CASA-SP - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Avaré, nos autos do processo n. 0010149-80.2024.5.15.0031, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, Tema n. 1.143 de repercussão geral.



    2. Alega o Reclamante que “a ação trabalhista foi distribuída para discussão da questão correlata a aplicação da norma interna dessa fundação pública, no que concerne da punição disciplinar de demissão por justa causa, que está disciplinada em ato administrativo interno Portaria Normativa n. 253/2013 (artigo 34, III e artigo 2º, IX), que estabelece os procedimentos administrativos afetos às sindicâncias e processos administrativos disciplinares, incidentes em vínculo de natureza jurídico-administrativa, uma vez que o reclamante se submeteu a concurso público, inexistindo, pois, matéria posta que seja da competência da Justiça do Trabalho a ser apreciada” (fl. 2, e-doc.1). 



    Afirma que a decisão reclamada “afastou o entendimento deste C. STF, reconhecendo-se como competente para processar e julgar esta ação, cujo o Tema deveria ser apreciado pela Justiça Comum” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a apreciação do mérito pela Justiça do Trabalho se deu em data posterior a 12/07/2023 infringindo desta feita a data estipulada para a modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, desrespeitando, o controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema, quanto ao decreto de extinção do feito e remessa à Justiça Comum do Estado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):



    Sem razão a reclamada quanto à preliminar arguida. Isso porque a matéria discutida na presente demanda – jornada de trabalho – não se trata de parcela de natureza tipicamente administrativa, nos moldes deliberados pelo STF no Tema 1.143 de Repercussão Geral.  Ao revés, por se tratar tão somente de pedido de horas extraordinárias, é evidente a competência material desta justiça especializada para processar e julgar a matéria.



    Aduz que “há uma relação jurídico-administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte, posto ter sido admitido por intermédio de concurso público e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGULAMENTO INTERNO QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS AFETOS ÀS SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CASA – Portaria Normativa 253/13 - artigo 34, III e artigo 2º, IX), portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada.



    3. A sentença do juízo de 1º grau reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho, mas foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos seguintes termos (e-doc. 4, fl. 37 e ss.):



    Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante foi admitido aos quadros da reclamada em 02/12/1996, na função de Agente de Apoio Socioeducativo, com anotação do contrato de trabalho em CTPS (fls.33), e demitido, após processo disciplinar administrativo e busca, nesta ação judicial, a nulidade da dispensa por justa causa, a reintegração ao emprego e demais consectários legais. 



    Assim, a matéria discutida nestes autos decorre de ato de empregador público praticado no âmbito de regular relação de emprego regida pela CLT, cuja apreciação insere-se na competência material da Justiça do Trabalho, conforme literalmente definido no inciso I do artigo 114 da Constituição Federal: ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’. 



    Veja-se até mesmo que a própria demissão foi pautada nos dispositivos celetistas (art. 482, "a", "b" e "h" da CLT). 



    Para além, tendo em conta a fundamentação utilizada pelo juízo a quo, reputo oportuno destacar que a situação em apreço não se enquadra nas hipóteses tratadas no Recurso Extraordinário com Agravo 809.482 e no RE 655.283/DF, os quais tratam, respectivamente, da competência para processar ação que versa exoneração de empregados públicos em estágio probatório e dispensados em face de aposentadoria espontânea, situação diversa daquela vivenciada pelo Autor. 



    Por conseguinte, a Justiça do Trabalho é competente para dirimir a controvérsia, conforme tem decidido o E. STF (...).



    Nessa linha, inclusive, o Supremo Tribunal Federal publicou decisão da ADI 3395, em 01/07/2020, reforçando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de todas as ações envolvendo servidores e a administração pública direta e indireta, desde que não submetidos ao regime de natureza estatutária.



    (...)



    Desse modo, declaro a competência desta Especializada para apreciar e julgar a demanda, lembrando desde já que a validade do ato de demissão de empregado público por justa causa após conclusão de processo administrativo disciplinar, pode ser revista pelo Poder Judiciário nos aspectos que configurem eventual ilegalidade, pois a exclusão da apreciação judicial diz respeito à mera conveniência ou oportunidade do ato.”.



    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista, que foi denegado, pelo que houve a interposição de agravo de instrumento, que restou decidido da seguinte forma (e-doc. 10):



    “O r. despacho agravado denegou seguimento ao Recurso de Revista com fundamento na Súmula nº 214 do TST, na medida em que apresentado em face de decisão de natureza interlocutória.



    Constata-se que efetivamente a interposição do recurso de revista visa atacar decisão interlocutória, irrecorrível de imediato, nos termos da Súmula 214 do c. TST (...).



    Ressalte-se que, no caso presente, não se verifica qualquer exceção prevista nas alíneas da Súmula nº 214 do c. TST. 



    Com esses fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento”



    É o relatório. DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, em que se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por trabalhador em face de Fundação de Direito Público, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.288.440 (Tema n. 1.143 RG). 



    7. Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki, no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. SERVIDOR CELETISTA E AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO OU PARCELA A ELE INERENTE. ALEGADA OFENSA AO TEMA N. 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO PROVIDO. (Rcl 76161 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2025 PUBLIC 04-04-2025)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATA DAS DEMANDAS AJUIZADAS POR SERVIDORES QUE MANTENHAM VÍNCULO JURÍDICO-ESTATUTÁRIO COM O PODER PÚBLICO. SERVIDORES NA ESPÉCIE SUJEITOS AO REGIME CELETISTA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NOS TEMAS 992 E 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 69601 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pela Reclamante, a decisão impugnada foi proferida pelo Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, pois o ato reclamado é passível de revisão em julgamento de recurso eventualmente interposto. 



    8. Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    9. No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:



     RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    10. Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação, pois o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    11. Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente